Tribunal: STF
Processo: AP 2483
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DAVID ZEFERINO MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (eDocs. 16-17), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a DAVID ZEFERINO MOREIRA, CPF nº 190.967.248-36, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 3.183, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 19/2/2025, a Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo, por meio do Ofício nº1159/2025, informou o descumprimento da medida cautelar pelo réu, salientando que ”desde o dia 20/12/2024 a tornozeleira eletrônica do monitorado, DAVID ZEFERINO MOREIRA, deixou de funcionar, devido a: DISPOSITIVO DESLIGADO” e “temos tentado, repetidamente, entrar em contato com o referido monitorado para realizar a inspeção e, se necessária, a substituição do equipamento, mas não obtivemos êxito em nossas tentativas de contato”(eDoc.106). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu DAVID ZEFERINO MOREIRA, em concurso material (CP, art. 69), à pena de : 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, assim como, o pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 111).



    Em 13/3/2025, a Defesa de DAVID ZEFERINO MOREIRA apresentou justificativas para o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, salientando que “Verifica-se dos esclarecimentos apresentados que os apontados descumprimentos decorreram da perda do carregador da bateria do equipamento eletrônico e da insuficiência de recursos financeiros para deslocar-se até a Central de Monitoramento eletrônico para regularização” e “verifica-se que, em grande medida, os registros em questão decorrem da ausência de completo entendimento do sentido e alcance das restrições que lhe forem impostas, como demonstram os vídeos e documentos enviados pelo cuja juntada se requer”(eDoc.120). Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.121-130).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de o requerente ter perdido o carregador da tornozeleira e não possuir condições financeiras para deslocar-se até o Centro de Monitoração Eletrônica, com o fim de adquirir novo carregador (eDoc.120 ).



    Além disso, verifico que o réu juntou aos autos, a escala de ponto do trabalho, os horários do transporte público utilizado, assim como, diversos vídeos demonstrando as datas/horários em que saiu da sua residência, bem como, do seu retorno (eDocs.121-130).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Piratininga/SP, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente